Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DEPOIS DA CITAÇÃO POR EDITAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE ANTE A HOMOLOGAÇÃO.
1. O CPC, art. 922 estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal.
2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, com pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos, ante a faculdade conferida pelo CPC, art. 922.
3. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido.